Tribunal: TJMT
Processo: 0040864-88.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040864-88.2009.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STIMA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.932.665/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO), IZAIAS FERREIRA DE PAULA - CPF: 956.834.618-04 (ADVOGADO), DENIZE VIUDES - CPF: 570.425.519-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LYCURGO LEITE NETO - CPF: 097.929.457-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO -

ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INTERESSE DA AGÊNCIA REGULADORA (ANEEL) – AUSÊNCIA – RELAÇÃO ENTRE CONSUMIDORES E A CONCESSIONÁRIA - PRELIMINAR AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO - ILEGALIDADE - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO LITERAL AO ART. 1.092 DO CC/1916 - INSUBSISTÊNCIA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL (ART. 485, IX, §2º, DO CPC/73) - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL - SÚMULA 343/STF - INTENTO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO/ANEEL N. 456/2000 - ESTIPULAÇÃO DE

NOVO PRAZO PARA RELIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRAZO DE 24 HORAS PARA DAR EFICÁCIA À MEDIDA LIMINAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Não estando em causa a atividade delegada pelo Poder Público nem as finalidades da Agência Reguladora, mas sim a relação jurídica existente entre concessionária e consumidores, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

2. A interpretação razoável a dispositivo legal, como atributo inerente à atividade jurisdicional, em nada se identifica com violação literal de lei. Incidência do Enunciado 343/STF.

3.

A análise das questões relativas à legalidade ou não da taxa para religação do serviço de energia, destacadamente da Resolução ANEEL 456/2000, infirma o requisito da ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato (inciso IX e §2º do art. 485 do CPC/73).

4. A despeito de consolidar a antecipação de tutela na sentença, o juízo não desenvolveu qualquer raciocínio ou comando acerca do prazo de 24 hora para religação, o qual serviu apenas à eficácia da liminar concedida.

R E L A T Ó R I O
(complementar)

E. Turma:

Em acréscimo ao relatório lançado pela relatora originária, e. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves (id. 112753954 - p. 20), nos autos da vertente
ação rescisória
proposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A (atual denominação de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT)
contra o v. acórdão da então
1ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível n. 11.220/2003, mantendo a r. sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública n. 008/2001, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 112737994 - p. 7/14)
, anota-se o seguinte:

Em sessão realizada no dia 05/12/2019, esta c. Turma afastou a preliminar de incompetência absoluta deste Tribunal para o juízo rescisório e acolheu a preliminar de decadência, extinguindo o feito com resolução do mérito (id. 112753954 - p. 18/47).

Interpostos embargos de declaração para afastar a prejudicial de decadência, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a continuidade do julgamento (id. 13488796).

Certificado o decurso do prazo recursal (id. 13816667).

Inclua-se em pauta, para continuidade do julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ultrapassadas as preliminares de incompetência absoluta e de decadência, prossegue-se no julgamento da pretensão rescisória.

De início, a teor do art. 14 do CPC/15, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais serão apreciados em conformidade com o CPC/73.

O acórdão rescindendo, de relatoria do saudoso Des. Jurandir Florêncio de Castilho (Apelação Cível n. 11.220/2003), rejeitou as preliminares (nulidade por falta de fundamentação, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade de parte) e, no mérito, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a atual ENERGISA

Mato Grosso - Distribuidora de Energia Elétrica S.A. (antiga CEMAT),
“para declarar a ilegalidade da cobrança da “taxa de religação”, bem como para reparar valores indevidamente cobrados dos consumidores a esse título, consolidando a antecipação de tutela (fls. 66/69)”
(id. 112737989 - p. 55/63 e id. 112737994 - p. 7/14).

O acórdão encontra-se assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRELIMINARES REJEITADAS- ABUSIVIDADE DA COBRANÇACONFIGURAÇÃO DE "BIS IN IDEM"- RECURSO IMPROVIDO.

A Carta Política, em seu artigo 93, IX, não exige que a decisão judicial seja extremamente fundamentada mas, apenas, que o Magistrado dê as razões de seu convencimento. Nada impede que o julgador se utilize de julgados semelhantes, mormente quando estes estejam em ressonâncias com a matéria posta.

O Ministério Público tem legitimidade para propor a Ação Cível Pública independentemente de tratar-se de direito difuso ou coletivo porque, com o advento do CDC, instituiu-se outra espécie de direitos coletivos denominados de individuais homogêneos legitimando o MP à propositura da ação, ainda mais, quando há necessidade de defesa de interesses individuais homogêneos de grande relevância para a coletividade.

É competente para processar e julgar Ação Civil Pública, ainda que a União figure como parte, a Justiça Estadual, quando, na comarca onde se processa a ação, não houver sede de Vara da Justiça Federal.

A concessionária de energia elétrica
não pode cobrar taxa de religação de energia
, pois caracteriza abusividade contratual e afronta aos direitos do consumidor, mesmo porque, sua cobrança configura em "bis in idem", já que o consumidor inadimplente já está sujeito ao pagamento de taxa de reaviso de conta, juros de mora e correção monetária
.”.

Inconformada, a concessionária ingressou com a presente ação rescisória, com fundamento nos incisos II (proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente), V (violar literal disposição de lei) e IX (fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa) do art. 485 do CPC/73, alegando:
i)
(II) a já afastada competência da Justiça Federal;
ii)
(V) que o acórdão violou o art. 1.092 do CC/1916 (art. 476 - CC/2002), que trata da exceção de contrato não cumprido, e (IX) que a remuneração pela prestação de serviços de religação já estaria contemplada pela tarifa ordinária estabelecida pela ANEEL, pelo que seria legítima a cobrança de tarifa individualizada de tal tarefa. Para tanto, assevera que a premissa fática que fundamenta o raciocínio lógico-jurídico do v. acórdão é inexistente, a teor da Portaria DNAEE n. 466/97 e da Resolução ANEEL n. 456/2000, as quais dispõem que a taxa de religação é serviço prestado de forma divisível a um usuário particular que, por ato de sua responsabilidade, tiver seu fornecimento de energia elétrica suspenso na forma da lei e demais atos normativos regulamentares; e
iii)
(V) afronta aos artigos 128, 165, 458, 460 e 535 do CPC/73 e art. 93, IX da CF, por ter o acórdão deixado de se manifestar sobre aspecto fundamental da lide (legitimidade do estabelecimento de novo prazo para religação) e, subsidiariamente, aos artigos 3º, 21, XII, “b” e 22, I e IV da Constituição Federal, por admitir invasão do Poder Judiciário em matéria de competência privativa do Poder Executivo, caso se entenda que a r. sentença e o r. acórdão trataram desta matéria.

Requer, no juízo rescindendo, a procedência do pedido para desconstituir o v. acórdão, por violar dispositivos expressos de lei e da Constituição Federal e, no juízo rescisório, que esta Turma profira nova decisão em que seja feita análise das relevantes questões de direito invocadas, a fim de reconhecer a legitimidade da exigência de tarifa de religação e a impossibilidade de se fixar prazo distinto daquele estabelecido pela legislação setorial para realização de serviços de religação. Subsidiariamente, que se reconheça que a matéria relativa ao estabelecimento de novo prazo para religação sequer foi objeto de exame pela r. sentença e pelo v. acórdão rescindendo,
o que passo a examinar
.

Quanto à
violação ao art. 1.092 do CC/1916 e ao propalado erro de fato
, sintetizado na alegação de que o poder concedente, ao editar a Portaria DNAEE 466/97 e a Resolução ANEEL 456/00, teria excluído da taxa ordinária a remuneração dos serviços de ligação, tem-se que a
interpretação razoável a dispositivo legal, como atributo inerente à própria atividade jurisdicional, em nada se identifica com violação literal de lei.

Incide, no caso, a
Súmula 343/STF -
verbis: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”,
visto que a sentença e o acórdão, ao analisar “
a legalidade ou não da cobrança de taxa de religação de energia elétrica a consumidores que tiveram o fornecimento do produto obstacularizado do inadimplemento”
, replicaram o entendimento sobre a matéria ao tempo dos fatos, conforme transcrição de ementas de julgados em abono à conclusão de que
- verbis:

“[...] a cobrança de taxa de religação elétrica, cobrada pela concessionária fornecedora de energia elétrica e que somente a ela beneficia, é ilegal e abusiva. Atua como uma cláusula penal disfarçada e revestida de tarifa direcionada a reprimir a inadimplência do consumidor que, muitas vezes, por motivos alheios à sua vontade se vê impossibilitado de cumprir com o pagamento”
(id. 112737994 - p. 12).

Cumpre ressaltar, ademais, que o Enunciado 343/STF está em vigor, conforme decisão do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 590809/RS, de relatoria do Min. Marco Aurélio, como ilustra recente julgado do C. STJ
- verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar um mero ?recurso? com prazo de ?interposição? de dois anos.

III - O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade.

IV - No caso, a legalidade da retenção dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a ensejar a procedência da presente ação rescisória.

V - Esse entendimento encontrava amparo na jurisprudência desta Corte Superior à época em que proferido o aresto rescindendo, somente sendo alterado em 10/10/2018, pela eg. Primeira Seção do STJ, consoante narra a própria autora na sua peça inicial.

VI - Com efeito, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica").

VII - Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha, a posteriori, durante o exercício do controle difuso de constitucionalidade, afirmado ser inconstitucional a utilização dos recursos do FUNDEF/FUNDEB em despesas não vinculadas à educação, não se pode proceder à revisão do decisum acobertado pelo manto da coisa julgada para que seja promovida nova interpretação do mérito à luz da modificação superveniente do entendimento jurisprudencial, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 343/STF.

VIII - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

X - Agravo Interno improvido.

(AgInt na AR n. 7.116/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)”.

Indo além, calha didática anotação de ANTONIO CARLOS MARCATO, acerca do art. 485, IX do CPC/73
- verbis:

“O erro de fato não autoriza a rescisão da sentença e o proferimento de nova decisão por má avaliação da prova ou da matéria controvertida em julgamento.
Não se trata de uma ‘nova chance’ para rejulgamento da causa.
Muito diferentemente,
o erro de fato que autoriza a ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste nos autos.
Erro de fato se dá, por outras palavras, quando existe nos autos elemento capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento, embora ele não tenha sido considerado quando de seu proferimento

ou, inversamente, quando leva em consideração elemento bastante para o julgamento que não consta dos autos do processo.

[...]

Não se trata, portanto, de caso de rejulgamento porque mal aprecia a prova que embasa a decisão que se pretende rescindir.
Trata-se de rejulgamento calcado na circunstância de que dado indispensável para o deslinde da causa não foi adequadamente atentado quando do proferimento da decisão e, ao que tudo indica, que esse fato tenha aptidão suficiente e por si de alterar o resultado da demanda” (in. Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 2004, p. 1480/1481)

Nessa direção, destaca-se o seguinte excerto da sentença:

“A todo tempo, a requerida socorre-se da primeira asserção de defesa meritória, para dizer que é refém do poder concedente, o qual a obriga a cobrar os serviços de religação.

Entrementes, a própria Portaria nº 466/97, tão defendida pela CEMAT, exatamente no capítulo titulado “Da cobrança dos serviços”, após discorrer sobre os serviços possíveis de cobrança (art. 85), dispõe, em seu parágrafo primeiro, que a cobrança dos serviços previstos neste artigo será facultativa e só poderá ser feita em contrapartida de serviço efetivamente prestado pelo concessionário, de maneira que tal falácia é detectada ante uma simples leitura do dispositivo em questão.

Por outro lado, improcede igualmente a tese de que a taxa ora combatida é mera contraprestação de serviço prestado ao consumidor, pois incumbe à referida concessionária o dever de prestar o serviço sem imposições indevidas, tanto na primeira vez que o consumidor o solicite, como no caso de interrupção de seu fornecimento por falta de pagamento ou por outro motivo. Decorre daí, que a prestação dos serviços de religação é ônus da própria atividade desenvolvida pela ré, assim como o é o aferimento dos relógios, o reparo dos postes de energia em via pública, etc.

Com efeito, constata-se ainda que a ‘taxa de religação’ nada mais é o que uma penalidade estabelecida bis in idem com a multa contratual pela inadimplência do consumidor”
(id. 112737989 - 61).

E do acórdão:

“Como consignado pelo ilustre julgador condutor do feito, o consumidor já é penalizado com o corte de fornecimento de energia, por conta de sua impontualidade e que inegavelmente lhe causa grandes transtornos em face da essencialidade do produto e ainda, fica sujeito ao pagamento de reaviso de conta, multa por atraso, correção monetária e juros de mora o que se pode concluir que referida taxa, além de cristalinamente abusiva, configura-se como um “bis in idem” contratual destinado a enriquecer ilicitamente a concessionária em detrimento da parte mais frágil da relação negocial o que é veementemente proibido pelo direito consumerista (art. art. 93, V, 51, IV do CDC”
(id. 112737994 - p. 12)

Atinge-se que as questões relativas à legalidade ou não da taxa para religação do serviço de energia elétrica, no caso de inadimplemento, foram amplamente analisadas, notadamente a insistida Resolução/ANEEL 456/2000, o que, além de infirmar o requisito da ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato (inciso IX e §2º do art. 485 do CPC/73), ilide às inteiras a tese de que a sentença e o acórdão teriam levado em consideração fato inexistente nos autos, ou, com menos razão ainda, que teria desconsiderado fato inconteste nos autos.

Finalmente, examino o pleito rescisório fundado em
violação aos termos da Resolução/ANEEL n. 456/2000
e, por extensão, de dispositivos do CPC/73 (art. 128, 165, 458, 460 e 535) e da CF (art. 3º, 21, XX “b”, 22, IV e 93, IX),
caso se entenda que a r. sentença proferiu comando sobre o estabelecimento de novo prazo para religação
de consumidores, o que a autora admite apenas para argumentar e obter manifestação expressa.

Descendo aos fatos, verifica-se da petição inicial da ação civil pública que o Ministério Público formulou pedido de antecipação de tutela, fundamentado no art. 273, I, do CPC/73, para determinar a proibição da taxa de religação, com multa diária para o caso de descumprimento e, ainda, determinar à concessionária que efetuasse
“os serviços de religação por inadimplência, no prazo máximo de 04 (quatro) horas (tempo estipulado para a religação de urgência paga) a partir da comprovação do pagamento do débito que gerou o corte, pelo consumidor”
(id. 112737979 - p. 39).

Deferido o pedido antecipatório, a concessionária apresentou pedido de reconsideração da decisão, no sentido de manter o prazo de 48 (quarenta oito) horas para religação, estabelecido como obrigatório na legislação do setor elétrico, referindo-se, em verdade, à norma secundária do setor, a multicitada Resolução da ANEEL 456/2000 (id. 112737980 - p. 52). Na sequência, ouvido o Ministério Público (autor da ação), o juízo deferiu parcialmente o pedido, fixando o prazo de 24 horas para a prestação do serviço de religação (id. 112737981 - p. 8 e 9).

Ao prolatar a sentença, o magistrado que presidiu o processo assim dispôs:
“[...] JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Civil Pública” [...] para declarar a ilegalidade da cobrança da “taxa de religação”, bem como reparar valores indevidamente cobrados dos consumidores a esse título, consolidando a antecipação de tutela de (fls. 66/69)” sic
(id. 112737989 - p. 63).

Percebe-se, claramente, que a despeito de consolidar a antecipação de tutela, o sentenciante não desenvolveu qualquer raciocínio nem comando acerca do prazo para religação, sendo certo que, como esperado, o mesmo se deu no acórdão rescindendo, de maneira que o prazo de 24 horas serviu apenas para dar efetividade à medida antecipatória.

Estabelecido isso, a compreensão é de que o pedido rescisório, por qualquer dos incisos, intenta o reexame da matéria fática e jurídica já discutida, decidida e acobertada pela coisa julgada, evidenciando, assim, inadmissível escopo recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de irrisoriedade hábil a ensejar a revisão do julgado, porquanto houve a observância dos critérios qualitativos previstos no art. 20 do CPC/1973 na fixação da verba honorária. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa (...) Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso (AR 5568/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/5/2021).

3. Não se conhece do recurso especial no tocante à alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, quando o dissídio jurisprudencial não é demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, parágrafos 1º e 2º, do RISTJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.417.656/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Ilustra, ainda, julgado desta C. Turma em hipótese idêntica a dos autos, a ensejar igual interpretação e solução jurídica, em estima à
coerência da jurisprudência:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ABSTRATO INTERESSE DA UNIÃO – JUSTIÇA ESTADUAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - INOCORRÊNCIA – CONSUMIDOR - COBRANÇA DE TAXA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ILEGALIDADE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INSUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO INDEMONSTRADOS - RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO LEGAL E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE O OBJETO DA CONTROVÉRSIA – PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO.

I – Apesar do serviço de fornecimento de Energia Elétrica depender de concessão do Poder Público, bem ainda, se sujeitar à ingerência de Agência Reguladora mantida pela União, não compete à Justiça Federal processar e julgar as causas relativas às taxas cobradas do consumidor.

II – A violação de literal disposição de lei se revela apenas quando, a decisão rescindenda, adote interpretação que se possa dizer teratológica.

III – Ainda que insatisfatório o decidido, não se verifica o erro de fato, quando a decisão rescindenda, tenha se pronunciado expressamente sobre o objeto da controvérsia.

(N.U 0132274-33.2009.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 22/07/2014)”.

O acórdão em referência foi confirmado pelo c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO RITO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.

I - O presente feito decorre de ação rescisória com intuito de desconstituir v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos da ação civil pública, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que lhe coibiu de cobrar dos consumidores da Comarca de Barra do Garças taxa relativa ao restabelecimento dos serviços de energia elétrica. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, julgou-se improcedente a rescisória.

II - Inicialmente, cumpre destacar que é inviável o exame de violação de súmula, uma vez que ela não se insere no conceito de lei federal. É o que expressa a pacífica jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no AREsp n. 553.381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 12/2/2015 e AgRg no AREsp n. 465.035/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 28/3/2014).

II - De igual forma, mostra-se inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Carta Magna.

III - A parte recorrente sustenta contrariedade ao art. 485, II, do CPC/73, tendo em vista que a decisão rescindenda foi proferida por juízo totalmente incompetente para o julgamento da causa.

IV - Verifica que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que, mediante a ausência de interesse jurídico da ANEEL, no caso, é competência da justiça estadual o julgamento da causa. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 434.720/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe 25/2/2014 e AgRg no AREsp n. 418.218/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 16/12/2013).

V - Não é cabível, todavia, ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.518.519/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 22/3/2016; AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 7/3/2016; AgRg no AREsp n. 674.061/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 1º/3/2016 e; AgRg no REsp n. 1.492.441/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 16/10/2015.

VI - No caso dos autos, o acórdão rescindendo foi proferido ao tempo em que havia entendimentos diversos sobre o tema (legalidade da taxa de religação de energia), o que atrai a incidência da Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

VII - No que tange ao erro de fato, a parte recorrente aponta violação do disposto no art. 485, § 1º, do CPC/73, pois o "erro de fato consubstancia-se na equivocada afirmação de que a remuneração pela prestação de serviços de religação já estaria contemplada pela tarifa ordinária estabelecida pela ANEEL, pelo que seria ilegítima a cobrança de tarifa individualizada pela realização de tal tarefa" (fl. 1.289, STJ).

VIII - O Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre o tema, afastou o argumento de "erro de fato" tendo em vista que não é cabível rescisória para corrigir suposto vício na avaliação sobre os fatos, feita pelo julgador.

IX - Vale lembrar que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre para apreciar as provas produzidas e que é inviável na Corte avaliar a pretensão do recorrente de que não houve a devida valoração da prova, porquanto tal mister demandaria, necessariamente, o exame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula n. 7 desta Corte Regimental.

X - Por fim, a parte recorrente alega violação dos arts. 128, 165, 458, 460 e 535 do CPC/73, pois o acórdão rescindendo teria estipulado novo prazo para religação da energia para os consumidores e a Corte de origem não se pronunciou sobre tal fato.

XI - Entretanto, não se verifica violação do art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal a quo expressamente, consignou que "o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer, embora não sugerido na inicial, ou mesmo mencionado na decisão rescindenda, tenha constado da decisão liminar, apenas no intuito de empregar eficácia ao preceito".

XII - Quanto à violação do disposto nos arts. 128, 165, 458 e 460 do CPC/73, sem, contudo, estabelecer, com a precisão necessária, de que modo os dispositivos de lei federal indicados teriam sido violados no acórdão recorrido.

XIII - As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o julgado recorrido deve ser reformado. A narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito: AgRg no REsp n. 1.442.997/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe 11/6/2014.

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.532.990/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido rescisório, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários por cuidar-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022